Tribunal: TJDFT
Processo: 0711934-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711934-78.2019.8.07.0000 RECORRENTE: FASSUS SERVICOS PROFISSIONAIS E DIVERSOS EIRELI - ME RECORRIDAS: GVP CONSULTORIA E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA - ME, VERA LUCIA PEREIRA RECIO Y ALVAREZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTOCOMPOSIÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITOS DE PARTICULAR EM CONTRATO PÚBLICO. TERMO PARA PAGAMENTO. INCIDÊNCIA DE MULTA PARA OS PACTUANTES. VINCULAÇÃO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NECESSIDADE DE ADITIVO CONTRATUAL. LEI 8666/93. I – O termo para pagamento estabelecido no acordo de cessão de créditos refere-se à incidência de multa e correção do valor e não à extinção da cessão pactuada; II – Conquanto seja possível a cessão de créditos atinentes a contratos celebrados com a Administração Pública, a simples comunicação ao órgão/entidade não é suficiente para torna-la exigível, ante a disciplina do art. 65, inciso II, alínea “c”, da Lei no 8.666/93, que prevê que as modificações na forma de pagamento deverão ser objeto de aditivos contratuais. III – Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Unânime. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido afrontou o artigo 61 da Lei 4.320/1964, porque, no caso de cessão de crédito relativo a contrato celebrado com a Administração Pública, não há necessidade de aditamento contratual após o encerramento do serviço e do contrato. Requer que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado LUIS ANDRÉ CRUZ CORRÊA (OAB/DF 26.584). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada violação ao artigo 61 da Lei 4.320/1964, porque tal preceito não guarda pertinência temática com a tese recursal. Nessas circunstâncias, autorizada está a aplicação do veto contido no enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp 1612607/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 6/5/2019). Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado LUIS ANDRÉ CRUZ CORRÊA (OAB/DF 26.584). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015